Tribunal: STF
Processo: Rcl 90566
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, em face de decisão proferida pela 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0089402-19.2025.8.19.0000.
Em suas razões, a reclamante alega, em suma, ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADPF 1.090/RJ, na medida em que a autoridade reclamada entendeu pela não aplicação da decisão liminar paradigmática, tendo em vista que os valores teriam sido pagos voluntariamente, o que configuraria, a seu ver, a preclusão da discussão sobre o regime de pagamentos a que se submeteria a executada. 
Nesse sentido, defende que “a decisão proferida por esta Corte na APDF 1090/RJ não fez qualquer distinção acerca da origem dos depósitos judiciais (se valores controversos ou incontroversos ou se frutos de penhora ou depósito espontâneo). O que se reconheceu, objetivamente, foi a impossibilidade de prosseguimento da execução à revelia do regime previsto no art. 100 da Constituição, o que, consequentemente, enseja a devolução daqueles valores que ainda se encontravam em conta judicial”. (eDOC 1, p. 7)
Relata que o Governador do Estado do Rio de Janeiro propôs a ADPF 1.090/RJ, com a finalidade de obter a concessão do regime especial de precatório em favor da CEDAE, tendo sido deferida medida liminar pelo Relator, Min. Cristiano Zanin, a qual foi confirmada pelo Pleno desta Corte, em 20.2.2024, no sentido de que a CEDAE deve se submeter ao regime de precatórios para o pagamento de seus débitos judiciais.
Afirma que “por força de comando expresso desta Corte Suprema do país encontram-se suspensas as medidas de constrição de quaisquer valores em face da CEDAE, sendo vedada a realização de bloqueios e penhoras, e, os recursos bloqueados em processos judiciais devem ser objeto de devolução imediata à conta bancária da estatal, caso ainda não repassados aos beneficiários das decisões judiciais”. (eDOC 1, p. 9)
Destaca que “o entendimento esposado na liminar proferida pelo Exmo. Ministro Cristiano Zanin na ADPF n° 1.090/RJ, referendada pelo Plenário desta Corte, se aplica perfeitamente ao caso em julgamento pelo juízo reclamado, sendo descabido o levantamento pela parte reclamada até decisão definitiva acerca da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela CEDAE”. (eDOC 1, p. 9)
Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, determinando-se a imediata liberação em favor da CEDAE dos valores depositados em conta judicial vinculada ao juízo de origem e, ao final, a  confirmação da liminar  e a procedência da reclamação para cassar a decisão judicial impugnada, determinando-se que outra seja proferida, com estrita observância ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 1.090/RJ.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro prestou informações, nas quais consignou que “foi negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado judicialmente pela ora Reclamante, parte executada, sob o fundamento de que a ADPF nº 1.090/RJ não alcança execuções já extintas por sentença transitada em julgado” (eDOC 14).
A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF. Nº 1.090-MC-REF/RJ. DEPÓSITO JUDICIAL ANTERIOR À MEDIDA CAUTELAR. INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO RECLAMADA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA ADPF COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA E NA SEGURANÇA JURÍDICA. MEDIDA CAUTELAR DO STF QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTIVOS E A DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO REPASSADOS AOS CREDORES. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO QUANTO À ORIGEM DO DEPÓSITO OU AO ESTÁGIO PROCESSUAL. OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 21)

É o relatório. Decido. 

A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No presente caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 1.090/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin.
Inicialmente, destaco que, ao apreciar a ADPF 1.090/RJ, esta Corte referendou a decisão que deferiu a medida cautelar, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei Federal n. 9.882/1999, para (i) suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais, nos termos do voto do Relator.
Eis a ementa do referido julgado: 

“REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada.” (ADPF 1.090/RJ, Pleno, Relator Min. Cristiano Zanin, DJe de 28.2.2024)

Na oportunidade, o Relator propôs o referendo da decisão que concedera a medida cautelar, nos seguintes termos: 

“Nas arguições que compõem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca desse tema, fixou-se a orientação de que as estatais que (i) prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade e (iii) sem intuito lucrativo primário gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional.
[...]
No mesmo sentido, há julgados específicos relacionados a sociedades de economia mista que prestam serviço público de saneamento básico, a exemplo da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte a da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, que reiteram a orientação indicada acima (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2020; ADPF 890/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2022). 
No presente caso, o Governador do Estado do Rio de Janeiro busca provimento cautelar em favor da Cedae, sociedade de economia prestadora de serviço público de saneamento básico, cuja criação fora autorizada pelo DecretoLei estadual n. 39/1975 e com 99,9996% do seu capital social pertencente ao Estado. 
Do exame da documentação juntada aos autos e das informações prestadas pela Cedae, há demonstração suficiente, nesta análise preliminar, de que a estatal preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao serviço prestado, não há questionamento quanto à natureza pública da atividade desempenhada, relativa ao saneamento básico. 
Por sua vez, no que concerne ao caráter concorrencial ou não em que prestado o serviço, a Cedae trouxe dados relevantes no sentido de que, mesmo após o Projeto de Desestatização concluído, permanece como prestadora do sistema upstream na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e, nos municípios não aderentes à modelagem da concessão realizada pelo Estado, a integralidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário continua sob sua responsabilidade (documento eletrônico n. 38). 
Ademais, registro que há julgado do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu à Cedae o direito à imunidade tributária recíproca prevista no art. 100, VI, a, da Constituição Federal, justamente por prestar serviço de maneira exclusiva e não concorrencial e em razão da participação acionária do Estado do Rio de Janeiro.” (grifos nossos)

Como visto, o Plenário desta Corte, em sessão realizada em 21.2.2024, manifestou-se no sentido de que a CEDAE, na condição de sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado, submete-se ao regime dos precatórios.
Cumpre salientar que, ao apreciar situação análoga, na ADPF 387/PI, destaquei que “Em suma, a despeito de se tratar formalmente de sociedade de economia mista, a Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI) é prestadora de serviço público não concorrencial e, portanto, insere-se no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios, nos termos da jurisprudência desta Corte”.
Eis a ementa desse julgado:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”. (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2017)

No presente caso, verifico que, o Juízo reclamado entendeu não ser aplicável ao caso o entendimento contido na ADPF 1.090 MC-Ref à CEDAE, ao fundamento de que prevaleceria, no caso, a preclusão da questão, determinando, por conseguinte, o prosseguimento das medidas de execução judicial contra a empresa, nos seguintes termos:

“Conforme se extrai da sentença extintiva transitada em julgado (id.1509), a execução foi declarada extinta com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do depósito judicial integral efetuado pela executada, cujo valor foi reconhecido como suficiente à quitação da obrigação.
Note-se que tal sentença foi proferida em 14/06/2022, após reabertura da fase de cumprimento determinada por acórdão anulatório da decisão anterior (id. 1464), e restou mantida em sede recursal, conforme consta dos autos, operando-se a preclusão lógica e consumativa quanto à sua eficácia. 
Com efeito, a decisão agravada (id. 1782) corretamente afirma que a ADPF 1.090/RJ não tem o condão de desconstituir decisões definitivas, tampouco de reabrir execução já extinta por sentença transitada em julgado. 
A interpretação feita pelo juízo de origem, neste ponto, revela-se adequada ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada (art. 502 do CPC). 
O provimento cautelar deferido pelo STF nos autos da ADPF nº 1.090/RJ, embora possua efeitos amplos e vinculantes, visa suspender atos de constrição patrimonial (penhora, bloqueio e levantamento) em execuções judiciais em curso contra a CEDAE, não alcançando situações consolidadas, como é o caso dos autos, em que a execução foi extinta por força de decisão judicial já estabilizada. 
No caso concreto, o valor objeto do pedido de levantamento (R$ 2.629.852,08) foi depositado voluntariamente pela CEDAE, em 27/06/2019, conforme guia de depósito acostada aos autos (fls. 1139), mais de quatro anos antes da decisão cautelar proferida pelo STF na ADPF nº 1.090/RJ, aplicável a partir de21/02/2024 (id. 1742). 
O referido depósito não resultou de medida constritiva judicial, tampouco representa bloqueio incidental sobre contas da agravante, mas sim ato voluntário da executada com vistas a garantir o juízo, conforme petição de 02/07/2019 (id. 1137). 
Logo, não há falar em devolução do valor depositado, nem tampouco na aplicação da ADPF 1.090/RJ ao caso, por ausência de execução em curso..”(eDOC 4, pp. 4-6)

Ora, repiso que no julgamento da ADPF 1.090/PI MC-Ref restou assentada a submissão da referida estatal, que presta serviço público em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo primário, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Ou seja, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no particular.
Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: 
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.090-MC-REF. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 65.922, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.4.2024)

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.090. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 67.898, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.5.2024)

“RECLAMAÇÃO. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS (CEDAE). SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADPF Nº 1.090/RJ. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.” (Rcl 69.571, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.7.2024)

Ademais, determinou-se a suspensão dos efeitos das medidas de execução contra a CEDAE que impliquem em constrição patrimonial à revelia do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores constantes da conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais.
Ora, conforme se verifica das informações prestadas pela autoridade reclamada, indeferiu-se o pedido da CEDAE de aplicação do referido precedente em acórdãos proferidos em 31.10.24 e 27.3.25 (eDOC 23, id 177f2d1e), datas posteriores à publicação da decisão proferida na ADPF 1090-MC, em 29.2.2024, recusando-se o TJRJ - ao prosseguir com a execução contra a reclamante, sem observância do regime de precatórios - ao exercício da jurisdição em conformidade com a sistemática dos precedentes obrigatórios.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0038891-51.2024.8.19.0000, determinando que outra seja proferido com observância do que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 1.090/PI.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente